Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600919-05.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS.
MULTA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba-PR, que julgou procedente representação e condenou o recorrente
ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, com fundamento no art. 57-D, §2º,
da Lei nº 9.504/97 e no art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
1.2 Nas razões recursais, o recorrente alegou: a) ausência de comprovação da
autenticidade das provas; b) inexistência de caráter eleitoral negativo no vídeo, por
se tratar de publicação em rede social privada; c) exercício da liberdade de
expressão em postagens que seriam meras críticas.

Num. 44253615 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber: (i) se as publicações realizadas em
redes sociais configuram propaganda eleitoral negativa; (ii) se as provas juntadas
aos autos são suficientes para comprovar a irregularidade; e (iii) se há violação da
liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A controvérsia envolve publicações em rede social que vinculam candidatos a
teorias conspiratórias e símbolos satânicos, com conteúdo sensacionalista,
destinado a criar estados emocionais artificiais no eleitor.
3.2 As provas foram validadas pelo juízo de primeiro grau, que acessou o vídeo
antes da concessão de liminar. Não há tarifação dos meios de prova no
ordenamento jurídico, sendo válidas as evidências apresentadas.
3.3 A divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, nos
termos do art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, caracteriza propaganda
eleitoral negativa, vedada pela legislação.
3.4 A liberdade de expressão, embora protegida constitucionalmente, não é
absoluta. Mensagens que atinjam a honra de candidatos ou partidos, ou divulguem
informações falsas, extrapolam o debate democrático e configuram conduta ilícita.
Precedentes do TSE reforçam o entendimento.
3.5 A jurisprudência destaca que a manipu

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0600919-05.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600919-05.2024.6.16.0111,
que julgou procedente a representação, para o fim de confirmar a liminar que determinou a
remoção da publicação, e condenou o representado Ademir Nicolotti ao pagamento de multa no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, e art. 9º-C
da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Representação por Rita Mara De Paula Araújo, Jefferson
Thomaz De Abreu e a Coligação Telêmaco, Sempre Em Frente, em face de Ademir Nicolotti, no
município de Telêmaco Borba/PR. Aduz em síntese, que em 25/09/2024, o representado divulgou
em suas redes sociais Facebook e Instagram um vídeo com a intenção de associar a candidata a
símbolos satânicos e teorias de conspiração, afirmando que a eleição de Rita daria continuidade a
um suposto projeto satânico. Os autores destacam que o vídeo possui conteúdo altamente
ofensivo, não apenas à candidata, mas também ao atual prefeito e outros apoiadores, todos
mencionados no material divulgado. Afirmam ainda que a postagem deturpa a natureza de uma
obra municipal e envolve discurso antirreligioso e conspiratório, buscando manchar a imagem da
candidata, uma cidadã cristã, mãe de família e religiosa. Além disso, afirmam que essa não é a
primeira vez que o representado dissemina propaganda negativa contra eles, visto que há uma
outra representação em trâmite relacionada a uma postagem anterior de conteúdo semelhante.
Argumentam que tais atos violam o disposto no artigo 243 do Código Eleitoral, que veda
propagandas caluniosas, injuriosas ou difamatórias, e o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.610/19,
que reforça essa proibição). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMIR NICOLOTTI (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDO)

LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253615
05/12/2024
09:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44253615 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.710

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600919-05.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ADEMIR NICOLOTTI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA:
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: LUIS FERNANDO DE MATOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS.
MULTA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba-PR, que julgou procedente representação e condenou o recorrente
ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, com fundamento no art. 57-D, §2º,
da Lei nº 9.504/97 e no art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
1.2 Nas razões recursais, o recorrente alegou: a) ausência de comprovação da
autenticidade das provas; b) inexistência de caráter eleitoral negativo no vídeo, por
se tratar de publicação em rede social privada; c) exercício da liberdade de
expressão em postagens que seriam meras críticas.

Num. 44253615 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber: (i) se as publicações realizadas em
redes sociais configuram propaganda eleitoral negativa; (ii) se as provas juntadas
aos autos são suficientes para comprovar a irregularidade; e (iii) se há violação da
liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A controvérsia envolve publicações em rede social que vinculam candidatos a
teorias conspiratórias e símbolos satânicos, com conteúdo sensacionalista,
destinado a criar estados emocionais artificiais no eleitor.
3.2 As provas foram validadas pelo juízo de primeiro grau, que acessou o vídeo
antes da concessão de liminar. Não há tarifação dos meios de prova no
ordenamento jurídico, sendo válidas as evidências apresentadas.
3.3 A divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, nos
termos do art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, caracteriza propaganda
eleitoral negativa, vedada pela legislação.
3.4 A liberdade de expressão, embora protegida constitucionalmente, não é
absoluta. Mensagens que atinjam a honra de candidatos ou partidos, ou divulguem
informações falsas, extrapolam o debate democrático e configuram conduta ilícita.
Precedentes do TSE reforçam o entendimento.
3.5 A jurisprudência destaca que a manipulação de elementos sensacionalistas para
induzir o eleitor a erro compromete a isonomia do pleito (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 e Rec-Rp nº 060092739).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau na
íntegra, inclusive a aplicação da multa.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados que atinjam a honra de candidatos e comprometam a isonomia
do pleito configura propaganda eleitoral negativa, passível de repressão pela Justiça
Eleitoral, sem violar a liberdade de expressão."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44253615 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADEMIR NICOLOTTI em face da sentença proferida
pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR, que julgou procedente o pedido
formulado na presente representação, para o fim de condená-lo ao pagamento de multa de R$
5.000,00, nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.
Nas razões recursais, o recorrente alega que (ID 44130369): a) não restou comprovada a
autenticidade das imagens juntadas aos autos, tendo em vista que para tanto é necessário ata
notarial ou outro meio de verificação autorizada; b) quanto ao vídeo, afirma que não tem caráter
de propaganda eleitoral, porque foi postado em rede social privada de alcance restrito; e c) as
postagens são meras críticas, no exercício da liberdade de expressão, não se tratando de
conduta vedada. Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença.
Os recorridos apresentaram contrarrazões, em que requereram o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença (ID 44118310).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 44130369).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo das publicações realizadas pelo
recorrente, em suas redes sociais, no Facebook e no Instagram, trata-se de propaganda eleitoral
negativa, bem como se a prova constante dos autos é suficiente para a comprovação da
irregularidade, a ensejar a multa aplicada na sentença.
As
publicações
veiculadas
no
endereço
eletrônico
https://www.instagram.com/reel/DAWpyStSYtB/?igsh=MXRqMDZud2dzMmpjOA==, segundo os
recorrentes, pretendem ligar a candidata a símbolos satânicos e teoria da conspiração, conforme
se vê (ID 44118265):

O Juízo de primeiro grau, em preliminar, corroborou a veracidade das provas, afirmando que
acessou o vídeo antes de determinar a exclusão liminar das postagens. No mérito, asseverou que

Num. 44253615 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
o vídeo em questão atribui à candidatura do grupo político opositor envolvimento em um “projeto
satânico”, sem lastro fático, o que se enquadra no conceito de desinformação, nos termos do
artigo 9º-C, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. Ademais, entendeu que esse tipo de conteúdo
constitui prática vedada, por criar artificialmente percepção equivocada e potencialmente
prejudicar a igualdade no pleito. Com isso, julgou procedente a representação, aplicando multa de
R$ 5.000,00 ao recorrente.
Sobre o assunto, o artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 ,
e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º). grifo nosso
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

Ainda, acerca da proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

Num. 44253615 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

Segundo artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo
princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a liberdade
de expressão e evitar a censura.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
A princípio ressalta-se que a alegação de ausência de autenticidade das provas juntadas aos
autos não procede, na medida em que, além de ser apontada a URL na inicial, a veracidade do
conteúdo impugnado foi atestada pelo próprio Juiz Eleitoral da 111ª de Telêmaco Borba que,
antes de deferir a liminar, sendo suficiente para se atestar a autenticidade da prova juntada aos
autos.
Nesse sentido, como bem salientou o Juízo Eleitoral, não há na legislação brasileira tarifação dos
meios de prova, sendo todos os meios lícitos válidos para o livre convencimento motivado do
magistrado.
Quanto à propaganda eleitoral negativa em si, da análise do vídeo juntado aos autos, verifica-se
que o conteúdo postado na rede social do Instagram do recorrente, atribui à candidata e ao grupo
político antagonista envolvimento com rituais satânicos e teorias conspiracionistas, sem qualquer
fundamento probatório concreto. O assunto é veiculado no vídeo de forma sensacionalista, com o
fim de criar artificialmente na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais de
medo, alerta, pavor, contrários aos recorrentes (ID 44118266).
As informações e imagens de postes e monumentos do Município de Telêmaco Borba divulgados
são associados a símbolos de organizações e rituais, de forma negativa, com intenção clara de
difundir fatos inverídicos e prejudicar a honra e a imagem dos recorrentes, a fim de intervir no
equilíbrio da disputa eleitoral, o que é vedado pela legislação eleitoral vigente.
Ademais, no vídeo aparecem as imagens da candidata à Prefeitura, Rita Mara, do candidato a
vice-prefeito, Jefferson Thomaz e do Prefeito atual, Dr. Márcio, bem como o número da candidata,
55, e o áudio se refere à campanha, aos nomes dos candidatos recorridos e à ideia de que o

Num. 44253615 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
projeto satânico seria finalizado pela Rita e seus correligionários, se vencessem as eleições,
incutindo na população a ideia de que não poderiam permitir a continuidade da gestão.
Assim, as falas, como por exemplo, “... os mesmos que estudam seitas ocultas e só abraçam
pobre em época de campanha...Dr. Márcio, com o maçom Nunes Bank, Nando Eros e Rita
construíram esse monumento de maçonaria na entrada da cidade em 2018 ...algumas lideranças
cristãs estão com vendas nos olhos ao sistema do mal e ao domínio da cidade. Esse projeto
satânico seria finalizado pela Rita no poder do próximo mandato, isso não é mera coincidência
não...não permitam a continuidade deste ciclo repugnante no seio das famílias cristãs...você quer
continuar com esse pacto?”, fazem referência direta à candidatura e às eleições, tendo evidente
caráter eleitoreiro.
O fato de a rede social ser privada e de alcance restrito, além de não estar provado nos autos, é
despiciendo à análise, sendo certa a caracterização de propaganda eleitoral negativa.
Ressalta-se que todo aquele que reproduz propaganda eleitoral de qualquer modalidade deve se
resguardar sobre a fidedignidade do conteúdo, conforme artigo 9º, da Resolução nº 23.610/2019
do TSE.
Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico
“(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,
28/08/2023).
No caso, da simples análise do vídeo impugnado é possível verificar associações intuitivas, que
manipulam elementos de natureza religiosa, informações e dados reais, sem nenhum lastro, o
que caracteriza desinformação e fake news, desvirtuando o foco do debate político e atacando
diretamente a integridade dos candidatos, conforme artigo 9º-C, da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE.
Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou propagar
fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl 0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.12.2022).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA.
POTENCIAL
INFLUÊNCIA
PERANTE
O
ELEITORADO.
DOLO
GENÉRICO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer influência perante o

Num. 44253615 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto. Precedente
c. TSE.
4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato extrapola o
direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do
eleitorado.
5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista que tal
elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo genérico.
6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para detenção.
7. Recurso conhecido e não provido.
(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023 Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido (ID 44130369):
“No caso em apreço, conforme representação inicial, o recorrente indubitavelmente
difamou a recorrida, na medida em que resta inconteste que compartilhou vídeo no
qual há afirmações que extrapolam o debate democrático, atribuindo à candidata e
ao grupo político opositor um suposto envolvimento em um “projeto satânico”.
Os apontamentos indicados nas postagens, veicularam, inegavelmente, fatos que
ultrapassam o limite da discussão política normal”.

Com isso, verifica-se que a publicidade em questão caracteriza desinformação e conteúdo
sabidamente inverídico, que fere a honra e a imagem dos recorrentes e, ainda, induz o eleitor a
erro, o que compromete a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito.
Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau, na íntegra,
é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL interposto por ADEMIR NICOLOTTI, para o fim de manter a sentença

Num. 44253615 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111185900000043200771
Número do documento: 24120509111185900000043200771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:27:54
na íntegra, para julgar procedente a representação e manter a multa imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600919-05.2024.6.16.0111 - Telêmaco
Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: ADEMIR NICOLOTTI - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: RITA MARA DE PAULA ARAUJO, JEFFERSON
THOMAZ DE ABREU, ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO, LUIS
FERNANDO
DE
MATOS,
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ
FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024